Tribunal: TJDFT
Processo: 0716944-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES DA DATA DO VOO. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. DEMORA DO REEMBOLDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela GOL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la, juntamente com as demais rés, a pagarem aos autores o valor de R$ 4.337,08 a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 a título da danos morais a cada um dos autores.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega ausência de ato ilícito, em face do que requer o afastamento das condenações de danos morais e materiais. Ainda, impugna o termo inicial da fixação dos juros que recaem sobre os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) se há responsabilidade objetiva decorrente do evento danoso; (iii) se a situação é apta a violar direitos da personalidade e se o quantum indenizatório se mostra razoável, bem como o termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. As companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare (cooperação de voos operados por companhias diversas), de forma a ampliar os seus serviços, figuram no conceito de fornecedor e integram a relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, como é o caso dos autos (art. 7o, parágrafo único artigo; art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC). Ademais, os bilhetes originários foram emitidos pela companhia aérea recorrente (ID 76658203), sendo certa a sua participação na cadeia de fornecimento de serviço. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Os documentos juntados aos autos demonstram que houve várias alterações nos voos adquiridos pelos autores, o que, aliado a impedimentos pessoais, impossibilitou que a viagem se realizasse, levando os autores a solicitar o reembolso que nunca foi realizado pelas requeridas.
8. No caso, não realizada a viagem e solicitado o reembolso com antecedência, a restituição do valor dos bilhetes aéreos é medida impositiva a fim de se evitar o enriquecimento ilícito das requeridas.
9. Quanto à alegação de inexistência de danos morais indenizáveis, no caso específico dos autos houve desvio produtivo do consumidor e resistência exagerada na resolução do conflito mesmo após constatação de erro e autorizado o reembolso, o que justifica a indenização fixada pelo juízo de origem.
10. Além disso, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados, não havendo justificativa para redução.
11. Por fim, segundo a jurisprudência do STJ, “o termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação”. (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o; 7o, 14, 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.